Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU. APREENSÃO DE CELULAR DA COMPANHEIRA PRESENTE NO LOCAL. EXTRAÇÃO DOS DADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE. CODINOME. INCURSÃO NA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal instaurada contra a paciente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob a alegação de ilicitude na apreensão de seu aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de seu companheiro, investigado por tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na apreensão do celular da paciente no curso da busca domiciliar, autorizada judicialmente, na residência de seu companheiro e, por consequência, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de bens e objetos durante busca domiciliar, autorizada judicialmente, é legítima quando realizada nos limites do ato que autorizou a diligência, diante da presença da pessoa no local, especialmente quando há suspeita de vínculo com o investigado.
4. A paciente se encontrava na residência no momento da execução do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de seu companheiro, sendo o celular apreendido no contexto da diligência regularmente autorizada.
5. Não há demonstração de abuso ou desvio na apreensão do aparelho, tampouco vício que invalide as provas obtidas a partir da perícia no dispositivo.
6. Avaliar se a paciente é a pessoa identificada pela perícia como On Line exige incursão na prova, que esbarra na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO

3. 7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPP, arts. 6o, II, 157 e 240.